Tribunal: TJMT
Processo: 1006442-24.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006442-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIR OLIVEIRA LENCINA - CPF: 009.186.671-51 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE POSSUI CAUSA DE PEDIR DIVERSA – INEXISTÊNCIA - CONTRATOS DIFERENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Não há litispendência quando, apesar de possuírem as
mesmas partes, as ações tiverem causa de pedir diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Nadir Oliveira Lencina
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Ficsa S.A.
, ante o reconhecimento da existência de litispendência em relação ao processo de nº 1006447-46.2021.8.11.0041.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a inexistência da propalada litispendência, uma vez que a causa de pedir em ambas as demandas é diversa, porquanto, nesta ação, discute-se o contrato de n. 010011668883, com valor de R$ 5.103,84 (cinco mil, cento e três reais e oitenta e quatro centavos), ao passo que nos autos de n. 1006447-46.2021.8.11.0041, o contrato em discussão, entabulado junto ao mesmo banco, é o de n. 010001351969, com valor de R$ 4.814,81 (quatro mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos).

Sem contrarrazões, porque não houve a triangularização processual (id. 82230989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela apelante.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade, uma vez que os documentos colacionados aos autos, em especial o Extrato de Imposto de Renda de id. 82230978, comprovam
de forma satisfatória, que a autora se encontra incapacitada de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Pois bem.

O magistrado singular julgou extinto este processo, com fundamento do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, porque reconheceu a existência de litispendência entre este processo e o de nº 1006447-46.2021.8.11.004.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1º e 3º, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Na hipótese dos autos, apesar de esta ação e a de nº
1006447-46.2021.8.11.0041 possuírem as mesmas partes, a causa de pedir e pedido formulados em ambas são diversos.

Na ação de nº 1006447-46.2021.8.11.0041, a autora objetiva o reconhecimento da nulidade do Contrato de n. 010001351969 – início em 12/2020 no valor de R$ 4.814,81 – a ser quitado em 84 parcelas de R$ 118,30 (cento e dezoito reais e trinta centavos), com a consequente declaração de inexistência do débito, bem como a devolução, em dobro, dos valores descontados em sua folha de pagamento e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesta demanda, a autora almeja obter o mesmo provimento jurisdicional, todavia em relação ao Contrato de nº 010011668883 – início em 02/2021 no valor de R$ 5.103,84 – a ser quitado em 84 parcelas de R$ 126,32 (cento e vinte e seis reais e trinta e dois centavos).

Nesse contexto, verifica-se que, embora contem com as mesmas partes e pedido e a causa de pedir nas duas demandas são diversos, circunstância que afasta a configuração da litispendência proclamada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, com isso, afastar a litispendência reconhecida, determinando o retorno dos autos a juízo de origem, para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021